Tribunal: TJSP
Processo: 2046131-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão ajuizada contra a pessoa jurídica fornecedora de produtos, dissolvida antes do ajuizamento – Inclusão dos sócios no polo passivo, um deles que retirou-se da sociedade, mediante alteração arquivada na Junta Comercial – Arguição de prescrição ânua fundada no art. 206, § 1o, inciso V, do Código Civil, de ilegitimidade passiva do ex-sócio e preclusão na juntada de

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão ajuizada contra a pessoa jurídica fornecedora de produtos, dissolvida antes do ajuizamento – Inclusão dos sócios no polo passivo, um deles que retirou-se da sociedade, mediante alteração arquivada na Junta Comercial – Arguição de prescrição ânua fundada no art. 206, § 1o, inciso V, do Código Civil, de ilegitimidade passiva do ex-sócio e preclusão na juntada de documentos disponíveis à autora desde o ajuizamento – Prescrição da pretensão dos credores contra os sócios, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação – Prescrição não aperfeiçoada, sem a liquidação da pessoa jurídica – Alteração estatutária e saída do ex-sócio que tornou a sociedade unipessoal, dissolvida no prazo do art. 1.033, inciso IV, do Código Civil – Biênio dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil escoado ao ser requerida a inclusão do polo passivo - Ilegitimidade de parte reconhecida e ex-sócio excluído do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do novo CPC – Juntada posterior de documentos – Viabilidade, conforme a dicção do art. 397 do CPC de 1973 e, hoje, do art. 435 e parágrafo único do novo CPC – Apreciação livre da prova documental e dos fatos – Verdade real em detrimento da verdade formal – Provas suficientes de pagamentos feitos pela autora e da diferença de mercadorias não entregues pela pessoa jurídica dissolvida – Recurso provido em parte e ex-sócio excluído do polo passivo, a cargo da autora os ônus de sucumbência em proporção.